Tribunal: TJDFT
Processo: 0000071-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. CONDENAÇÃO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA LESÃO CULPOSA. DOLO DE LESIONAR COMPROVADO NOS AUTOS. INCABÍVEL. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO EVENTUAL COMPROVADO. INCABÍVEL. VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DIANTE DA FILHA MENOR DE IDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IDADE DO RÉU, NA DATA DOS FATOS, INFERIOR A 21 (VINTE E UM) ANOS. ATENUANTE DA MENORIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA PELO RÉU. INCABÍVEL PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente
2. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
3. Havendo nítida desproporção entre a suposta injusta agressão praticada pela vítima e o imoderado revide praticado pelo réu, causador das lesões corporais demonstradas pelas provas dos autos, não há falar em legítima defesa, de sorte que o excesso doloso praticado pelo acusado em contexto de violência doméstica deve ser enquadrado na conduta tipificada no art. 129, § 9o, do Código Penal.
4. Incabível o pleito desclassificatório do delito de lesão corporal com violência doméstica para a modalidade culposa se comprovado nos autos o dolo de lesionar a ofendida.
5. Em contexto de violência doméstica, incabível o pleito de incidência do art. 129, § 5o, inciso II, do CP, porquanto vedada a aplicação de penas pecuniárias aos crimes cometidos nessa situação, nos termos do art. 17 da Lei 13.340/06.
6. Não há falar em ausência do elemento subjetivo do tipo se as provas trazidas aos autos demonstram que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, nos termos do art. 18, inciso I, parte final, do Código Penal.
7. Sendo a vítima menor de idade à época dos fatos, correta a valoração negativa da culpabilidade, ante à necessidade de maior reprovabilidade às condutas praticadas contra crianças e adolescentes, em consonância com as diretrizes de proteção integral adotadas pela Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
8. O fato de o delito de lesão corporal ter sido praticado na presença da filha de 2 (dois) anos de idade é motivo suficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto inegável o prejuízo psicológico causado à criança.
9. A idade do réu, na data dos fatos, inferior a 21 (vinte e um) anos de idade, atrai a incidência da circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal.
10. Não há que se cogitar da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea se constatada a negativa de autoria pelo réu, tanto na seara policial, quanto em juízo.
11. Compete ao Juízo da Execução analisar os pedidos de gratuidade de justiça e redução ou parcelamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida.